Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703168-51.2020.8.07.0016 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: CILENE JUSTINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE MAMA. METÁSTASE. ABEMACICLIBE. NEGATIVA DE COBERTURA. USO DOMICILIAR. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de pretensão cujo objetivo consiste em compelir a ré a custear a aquisição do medicamento "Verzenios" (princípio ativo "Abemaciclibe"), para o tratamento de câncer de mama, com quadro metastático ósseo na coluna torácica e calota craniana. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 3. A Lei no 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza a exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Ressalva, no entanto, a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, bem como de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, situação em que se enquadram os fármacos pleiteados pela autora. 3.1. Nesse mesmo sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 428/2017, por meio da qual permitiu a exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, mas excepcionou, em relação a essas restrições, os medicamentos antineoplásicos orais. 4. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados no procedimento. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que o uso do medicamento indicado pelo médico é a derradeira alternativa de tratamento da demandante. 4.1. Além disso, atualmente, o critério epistemológico cartesiano de verificação dos métodos científicos foi substituído fundado no falseacionismo consequente como critério de demarcação. 4.2. Com efeito, do ponto de vista de uma teoria da ciência, não é possível, em absoluto, com a devida vênia de quem pense o contrário, testar amiúde as proposições científicas alusivas à saúde da paciente, a partir, meramente, dos tratamentos já reconhecidos e consagrados pela prática médica, como se quer na física newtoniana, com o uso de uma equação meramente dedutiva, por exemplo. 5. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, pois foi indicado como imprescindível ao tratamento da paciente, tendo havido o esgotamento de todas as outras alternativas terapêuticas. 5.1 No caso em exame, constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro de saúde da autora. 6. Recursos conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, defendendo que o rol de procedimentos de plano de saúde, fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), constituiu uma cobertura mínima obrigatória taxativa, razão pela qual não cabe à insurgente a cobertura de procedimentos/tratamentos/materiais que não estão previstos no referido rol. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB/DF 24.923, SILVIO GUIMARÃES DA SILVA, OAB/DF 38.442, e SANTIAGO PAIXÃO GAMA, OAB/TO 4.284 (ID 23938125). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005